Tribunal: CARF
Processo: 10715.722900/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.722900/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.443 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
DELTA AIR LINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/04/2008, 28/04/2008, 29/04/2008, 02/05/2008,
09/05/2008, 14/05/2008, 15/05/2008, 16/05/2008, 25/05/2008, 31/05/2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DECADÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O legislador já fez a ponderação de qual seria um prazo razoável para que a
Autoridade Fazendária pudesse lavrar autos de infração, e entendeu que esse
prazo seria de 5 anos, a contar da data da infração, nos termos do 139 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, c/c o art. 138 do mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722900/2013-31
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.443 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722900/2013-31

Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
Trata o presente processo de lançamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por doze (12) vezes, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com
fundamento no art. 107, IV, e do Decreto-Lei no 37, de 21 de novembro de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga;
De acordo com a descrição dos fatos, a Delta Air Lines teria informado no SISCOMEX-
MANTRA as cargas relativas a 12 conhecimentos de transporte após o prazo de duas
(2) horas da chegada do veículo transportador, contrariando o previsto no art. 4o da
Instrução Normativa (IN) SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994:
(...)
A Delta Air Lines interpôs impugnação pela improcedência da ação fiscal por
desconsideração dos princípios administrativos constitucionais da proporcionalidade,
finalidade e razoabilidade da multa imposta. Apresenta, também, tese para afastamento
integral da penalidade em razão de denúncia espontânea, haja vista alteração trazida
pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, que passou a excluir também a
aplicação de penalidades administrativas nos casos de caracterização da denúncia
espontânea prevista no art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
A 2a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 19/08/2014, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação, reduzindo de ofício, entretanto, o valor
lançado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando dez (10) voos/desembarques,
respectivamente nos 24, 28 e 29 de abril e 2, 9, 14, 15, 16, 25 e 31 de maio de 2008. Foi exarado
o Acórdão no 07-35.422, às fls. 146/149, com a seguinte Ementa:
PENALIDADE. PRAZO. PRÉSTIMO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
O prazo para préstimo de informações através de terminal de computador é de até duas
(2) horas após o registro de chegada do veículo. Extrapolado o prazo, independente da
possibilidade de regularização, fica o transportador sujeito às penalidades previstas na
legislação de regência.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.443 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722900/2013-31

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 22/08/2014
(conforme TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, à fl. 155), apresentou Recurso
Voluntário em 17/09/2014, às fls. 159/168.
A Turma 3401 deste Conselho, em sessão datada de 27/05/2021, por maioria de
votos, negou provimento ao Recurso Voluntário. Contudo, foi apresentado recurso de Embargos
Inominados, previsto no art. 66, Anexo II, do Regimento Interno do CARF em razão de erro
material quanto à distribuição do processo, encaminhado por engano ao relator Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
Os Embargos foram admitidos em 14/07/2021, nos termos do Despacho de
Admissibilidade às fls. 295/296:
Em sessão plenária de 27/05/2021, foi julgado o Recurso Voluntário interposto no
processo no 10715.722900/2013-31 pelo sujeito passivo DELTA AIR LINES INC,
relatado pelo Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, proferindo-se a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-009.128.
A decisão foi assim registrada na Ata publicada:
(...)
Entretanto, verifica-se inexatidão material devida a lapso manifesto, pois o referido
processo administrativo havia sido sorteado, em 28/01/2021, para minha relatoria.
Ocorre que este processo foi movimentado indevidamente para o Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, juntamente com outro processo do mesmo contribuinte, de
no 10715.005895/2010-56, este sim sorteado para o referido conselheiro.
Tendo 02 (dois) processos do mesmo contribuinte em sua caixa do sistema E-processo,
o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto fez a indicação de ambos para pauta
em sua planilha de indicações, equívoco que não foi observado pelos demais
conselheiros e nem mesmo pelo SEPAJ.
Pelo Princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal de 1988 em seu artigo
5o, incisos XXXVII (não haverá juízo ou tribunal de exceção) e LIII (ninguém será
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente), o ato administrativo foi
praticado, de boa-fé, por autoridade incompetente, razão pela qual entendo que o
julgamento deve ser anulado, para que outro possa ser realizado.
Diante do exposto, tendo em vista tratar-se de inexatidão material devida a lapso
manifesto, oponho os presentes Embargos Inominados, com fundamento no art. 66,
Anexo II, do RICARF:
(...)
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
De acordo. À DIPRO/COJUL, para encaminhar ao conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares para reinclusão em pauta de julgamento.
(assinado digitalmente)
Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF
É o relatório.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.443 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722900/2013-31

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, FINALIDADE E
RAZOABILIDADE
Em relação a este tópico do seu Recurso Voluntário, o contribuinte alega o
seguinte:
10. Inicialmente, cumpre observar que o auto de infração ora combatido foi lavrado
depois de transcorridos mais de quatro anos da data dos fatos que deram origem as
multas aplicadas.
11. Verifica-se assim claramente o desvio de intenção da Administração Pública na
aplicação da referida multa em consonância com o ato normativo que a vincula, qual
seja, a Instrução Normativa SRF n° 102/1994.
12. Com efeito, se a Receita Federal tivesse o intuito de aplicar a multa para evitar o
atraso no registro da informação da carga proveniente do exterior e possibilitar maior
controle sobre referidas mercadorias, essa punição seria contemporânea à chegada do
veículo aéreo transportador da carga procedente do exterior e não como ocorreu no
presente caso, em que se aplicou a multa após o transcurso de mais de três anos da
ocorrência dos fatos mencionados no Auto de Infração ora impugnado.
(...)
19. Dessa forma, o princípio da proporcionalidade exige que as medidas adotadas pelo
Poder Público se mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos. No caso, com fulcro
nas diretrizes da proporcionalidade e eficiência administrativa, temos que a multa
deveria ser prontamente aplicada, pois mais do que penalizar o infrator, a norma visa
o rápido fornecimento de informação sobre a carga proveniente do exterior, a fim de
propiciar maior controle sobre a mercadoria que adentrará no território brasileiro. A não
observância destes princípios corrobora com a improcedência da presente ação fiscal.
(...)
21. Nesta mesma esteira, temos que o princípio da razoabilidade enuncia que além da
necessária vinculação, os atos administrativos devem atender critérios de bom senso
para que seja efetivada a finalidade da lei que os vincula.
(...)
25. Assim sendo, demonstrada a ofensa aos princípios da proporcionalidade, finalidade
e razoabilidade do ato administrativo, evidencia-se a nulidade do auto de infração e
torna-se imperioso o seu reconhecimento por esta D. Instância Julgadora.
Não assiste razão ao Recorrente. Com efeito, o legislador já fez a ponderação de
qual seria um prazo razoável para que a Autoridade Fazendária pudesse lavrar autos de infração,
e entendeu que esse prazo seria de 5 anos, a contar da data da infração, nos termos do 139 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, c/c o art. 138 do mesmo diploma legal:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.443 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722900/2013-31

Art. 138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art. 139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Logo, se o Recorrente entende que esse prazo é fora do que se possa considerar
“razoável” ou se entende que a multa deve ser “prontamente aplicada”, como afirma em seu
recurso, deve buscar, junto ao Poder Legislativo, alterar a lei. O Auditor-Fiscal tem sua atividade
de lançamento plenamente vinculada à lei, nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional, não lhe sendo possível deixar de aplica-la por questões relativas à sua razoabilidade.
Para a Autoridade Fazendária, essa tarefa não é discricionária, não lhe cabendo decidir, nem
muito menos a este Colegiado, qual o prazo que deve ser considerado “razoável” ou
“proporcional”.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar.

II – DA ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO INSTITUTO DA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Em relação a este tópico do seu Recurso Voluntário, o contribuinte alega o
seguinte:
11.2 - DA APLICABILIDADE DO INSTITUTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
26. Na remota hipótese deste e. Conselho entender que a Recorrente efetivamente
praticou o ato infracional, não há como se negar que referida transgressão foi devida e
formalmente sanada antes mesmo do início de qualquer ação ou procedimento fiscal que
culminou na lavratura do auto de infração objeto do presente recurso. Deste modo,
torna-se evidente que a Recorrente espontaneamente denunciou o fato, devendo,
portanto, a punibilidade contra ela aplicada ser excluída de pleno direito.
27. Com efeito, é oportuno ressaltar que o instituto da denúncia espontânea passou a ser
admitido no âmbito dos controles aduaneiros praticados pela Receita Federal do Brasil
após a publicação da Lei Federal n° 12.350/2010, a qual alterou o artigo 102 do
Decreto-Lei 37/66, in verbis:
(...)
22. Por outro lado, não é demais salientar que é perfeitamente aplicável ao presente caso
o princípio da retroatividade benigna, em estrita observância ao disposto no artigo 106,
inciso II, alínea "a" do Código Tributário Nacional.
(...)
29. No mais, deve ser observado que, além do fato da Lei n° 12.350, de 2010 trazer
dispositivo mais benéfico que o anteriormente previsto pela Instrução Normativa SRF
n° 102, de 1994, temos que tanto a Lei n° 12.350, como o Decreto-Lei n° 37, de 1966,
são normas hierarquicamente superiores as Instruções Normativas, devendo o comando
contido nas primeiras prevalecer sobre os comandos previstos nas últimas.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.443 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722900/2013-31

30. Diante de todo o exposto no presente tópico, requer sejam devidamente afastadas as
multas aplicadas à Recorrente, em função da aplicação do instituto da denuncia
espontânea, previsto no artigo 102, § 2°, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, combinado
com o artigo 106, III, a, do Código Tributário Nacional.
Entretanto, essa matéria já se encontra pacificada na instância administrativa,
conforme a Súmula Vinculante CARF no 126:
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

III - DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 308
DF CARF MF
Original